Tribunal: TJDFT
Processo: 0700743-65.2020.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
DESPACHO Intime-se a parte recorrente para regularizar a representação processual, acostando ao feito procuração específica para atuar nos presentes autos, sob pena de não conhecimento do recurso (art. 76, § 2o, I, CPC). Concedo, para tanto, o prazo de 10 (dez) dias úteis. Brasília, 5 de outubro de 2020. Carlos Martins Relator